Tribunal: TJDFT
Processo: 0702985-34.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA DEFESA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. “EMENDATIO LIBELLI”. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. VIOLÊNCIA FÍSICA. NÃO VERIFICADA. AÇÃO PRIVADA. QUEIXA-CRIME. PRAZO DECADENCIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O tipo penal de violação de domicílio, previsto no artigo 150 do Código Penal, estabelece ser crime entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências.
2. As dependências da casa nas quais são desfrutadas a tranquilidade doméstica, a vida privada, a intimidade e a privacidade, tais como os ambientes de piscina, jardim, alpendre, garagem privativa e áreas externas da casa estão sob o manto da proteção do tipo penal do artigo 150 do Código Penal. Lado outro, violações indevidas de ambientes inadequados para desfrute da tranquilidade doméstica, vida privada, intimidade e privacidade, como vagas de garagem de condomínios edilícios, não configuram o delito de violação de domicílio.
3. O ingresso clandestino em edifício edilício seguido pelo arrombamento de um armário privado em vaga exclusiva de garagem pelo ex-companheiro da proprietária, para buscar uma árvore de natal que ainda pertencia a ambos por não ter sido feita a partilha após a dissolução da união estável, se amolda ao tipo penal de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal.
4. A desclassificação em segunda instância é possível, pois o instituto da “emendatio libelli” encerra mera correção da capitulação feita na denúncia com a finalidade de amoldar o fato descrito a outro tipo penal.
5. O crime de exercício arbitrário das próprias razões praticado sem o emprego de violência física somente se processa mediante queixa, nos moldes do parágrafo único do artigo 345 do Código Penal, a qual não tendo sido oferecida no prazo de 6 (seis) meses do fato (data em que a autoria se tornou conhecida) enseja a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 103 combinado com artigo 107, inciso IV, ambos do Código Penal.
6. Recurso provido.